Tribunal: TJMT
Processo: 1011415-19.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011415-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 701.796.621-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do recurso quando ataca disposição inexistente no decisum objurgado. Ausência de interesse recursal que impede a análise do mérito da inconformidade de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1014277-39.2016.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – aplicou à parte autora multa do art. 77, §2º do Código de Processo Civil, em 10% do valor da causa, em favor do Estado.

Inconformado, em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que trata-se a ação de origem de busca e apreensão, ajuizada em face de inadimplemento contratual do agravado.

Alega que a liminar foi deferida; no entanto, que o bem não foi localizado, que foram expedidos ofícios para localização de possíveis endereços do réu, que foram localizados endereços fora da comarca, tendo o magistrado determinado a intimação do autor para comprovar distribuição da carta precatória.

Aduz que peticionou requerendo a expedição de mandado para um endereço ainda não diligenciado e na comarca do Juízo, sendo que apesar de ter sido deferida a expedição do mandado, o autor foi condenando em multa por ato atentatório à dignidade da justiça:

Defende a inaplicabilidade de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, posto que ao contrário do aduzido pelo magistrado, não houve má-fé do banco agravante; que não realizou pedido protelatório, eis que localizou um endereço na comarca ainda não diligenciada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Ainda que pedido que ensejou a aplicação multa foi deferido pelo juízo “ a quo”, comprovando a pertinência do pedido.

Assevera, que considerando as particularidades do caso, tem-se que ausência de cumprimento da determinação judicial para comprovar a distribuição da carta precatória, por si só, não justifica aplicação da referida pena de multa, pois foi atendida a determinação judicial através do pedido de expedição de mandado de busca e apreensão para um endereço constante na comarca e ainda não diligenciado
.

Prossegue argumentando que, em que pese o caráter coercitivo-inibitório, a multa deve ser condizente com a realidade, não podendo ensejar enriquecimento ilícito das partes; que o valor da multa, considerando a natureza da sua fixação, se mostra excessiva e desproporcional, e um fator de enriquecimento ilícito do agravado.

Requer seja recebido o presente recurso em seu efeito suspensivo e ao final seja revogada a decisão que decretou a aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, haja vista a inexistência de dolo na conduta do Agravante.

A liminar foi indeferida (id.n.º 10528982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1014277-39.2016.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – aplicou a parte autora multa do art. 77, §2º do Código de Processo Civil em 10% do valor da causa em favor do Estado.

Pretende o Agravante que seja revogada a decisão que decretou a aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, haja vista a inexistência de dolo na conduta do Agravante.

Pois bem.

Suscito de ofício, o não conhecimento do presente Recurso, tendo em vista que se verifica as ausências dos pressupostos de admissibilidade do agravo interposto, ante a absoluta falta de interesse recursal, pela parte agravante.

Isso porque a parte recorrente ingressou com o presente recurso visando a revogação da decisão que decretou a aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

No ponto, verifica-se que o magistrado de origem em nenhum momento decretou a aplicação da referida multa, mas apenas e tão somente alertou a parte, que pedidos protelatórios serão inadmitidos e
darão azo
à aplicação multa de 10% do valor da causa, conforme art. 77, IV, §2º CPC.

Transcrevo a decisão agravada:

“Vistos etc... Indefiro o pedido de Id. 12349455, ante a realização de pesquisa por meio do sistema Infojud, a qual junto nesta oportunidade, bem como o de Id. 12383328, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 313 do CPC. Desta feita, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias cumprir a determinação de Id. 12149485, sob pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se o Banco, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.
Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a determinação retromencionada serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC
. Cumpra-se” (destaquei)

Mister destacar que “dar azo” significa dar abertura ou motivo para que algo aconteça.

No caso, não houve condenação do Agravante/Autor na referida multa.

Assim, há evidente falta de interesse recursal, porquanto não houve aplicação em face da parte autora da multa do art. 77, §2º do Código de Processo Civil em 10%, do valor da causa em favor do Estado.

Nessas condições, ao que se verifica, não padece a parte recorrente de lesividade ou prejuízo frente ao comando judicial de origem. E daí, ausente interesse recursal a autorizar-lhe o manejo do presente instrumento.

Ante o

exposto, de acordo com as razões acima e entendimento jurisprudencial, forte no art.
932
,
III
, não conheço do recurso por falta de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020